Tribunal: TJMT
Processo: 0003376-51.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003376-51.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), METAP COMERCIO DE SUCATAS LTDA - CNPJ: 36.789.972/0002-35 (APELADO), RICARDO LUIZ DUARTE FERREIRA - CPF: 404.056.991-15 (APELADO), LUIZ FRANCISCO DUARTE FERREIRA - CPF: 838.106.171-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO
.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da execução fiscal no 3376-51.2013.811.0003 - (Código: 722364) movida em desfavor da empresa
Metap Comércio de Sucatas LTDA
e seus corresponsáveis
Luiz Francisco Duarte Ferreira
e
Ricardo Luiz Duarte Ferreira
, julgou extinto o processo de execução, em relação à cobrança da CDA, em virtude da compensação, com base nos artigos 156 do CTN e 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais a Fazenda Pública alega que “
intimada para, no prazo de cinco dias, informar quanto à finalização do processo de compensação (fl. 44), a Fazenda requereu a nova suspensão do feito fl.45)”
e “
não obstante, a execução fiscal foi extinta pelo juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil
”.

Assevera que “
o encontro de créditos da Fazenda Pública e créditos do executado ainda está em trâmite, não restando concluído. Somente quando findo esse, terá o magistrado subsídios bastantes para aferir eventual ocorrência de hipótese de extinção da dívida e, consequentemente, a Execução Fiscal. Isto é: a conclusão do procedimento de compensação – consubstanciada na sua homologação pela autoridade competente – é condição essencial para promover-se a extinção da demanda executiva
”.

Sustenta que “
portanto, reconhece-se o trâmite do pedido de compensação administrativa do débito tributário a natureza em hipótese de suspensão da Execução Fiscal (suspensão inapta a promover a prescrição intercorrente, pois justificada) e não sua extinção, qual somente restará verificada quando houver a homologação do pleito e correspondente adimplemento do crédito em sua totalidade. Caso contrário, a demanda retoma seu curso, pelo saldo remanescente o qual seguirá a via forçada de satisfação
”.

Requer o provimento do recurso para que haja a cassação da sentença e o retorno dos autos à Comarca de origem.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020